Tribunal: TJMT
Processo: 1005318-95.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005318-95.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: CLINEU ANTONIO GAITKOSKI e outros
AGRAVADO: HOSANA AURORA BARBIERI e outros
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLINEU ANTONIO GAITKOSKI e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em ação anulatória c/c rescisão contratual e pedido de urgência proposta por HOSANA AURORA BARBIERI e OUTROS, entre outros, “SUSPENDEU os efeitos da procuração e da escritura pública outorgada pelo falecido Sr. Francisco Barbieri e sua esposa.”
Sustentam, em síntese, que “fizeram negócio jurídico com Francisco Barbieri Filho conforme contratos anexos, onde negociaram a venda e compra de diversas propriedades, entre elas um barracão na cidade de Várzea Grande, objeto da matrícula 10.801 e uma propriedade rural de 465 ha num local denominado “potreiro” objeto da matrícula 6.158. O primeiro contrato foi devidamente pago pelo valor de R$487.857,85 no ano de 2003 quando o agravante entregou ao Sr. Francisco Barbieri o valor para baixa da hipoteca da fazenda que havia vendido. Francisco Barbieri Filho assinou uma nota promissória no valor para pagar quando da venda de seu Barracão, fato este que não aconteceu. Por tal motivo, fez a venda do imóvel a Clineu (ora agravante) pelo mesmo valor do ano de 2003, porém, no caso de não ser efetivada a recompra, Clineu assumiria os débitos do Banco do Brasil, Conab e débitos trabalhistas. Consta no referido contrato que a Sra. Hosana e o Sr. Francisco outorgariam PROCURAÇÃO PÚBLICA EM CAUSA PRÓPRIA, a fim de que Clineu tomasse toda e qualquer medida cabível, inclusive no caso de morte do Sr. Francisco. A outorga da procuração ratificou o negócio jurídico por Francisco e Hosana. AGORA, DEPOIS DE PAGO O VALOR, É CONVENIENTE ALEGAR INADIMPLEMENTO E UTILIZAR A JUSTIÇA para enrolar e ir recebendo os aluguéis. Os agravados sabem que a presente discussão certamente levará anos e anos até que se decida com definitividade, e os agravados estão se valendo disso para ficar litigando em juízo, verdadeira má fé. Quanto ao segundo contrato da propriedade rural de 465 ha objeto da matrícula 6.158, o mesmo também está devidamente QUITADO, não havendo motivos para a suspensão dos efeitos da procuração e da escritura de venda e compra. Os agravantes recorrem da decisão judicial que SUSPENDEU os efeitos da procuração e da escritura pública outorgada pelo falecido Sr. Francisco Barbieri e sua esposa.”
Enfatizando os motivos que entende pertinentes, requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, “Seja no mérito dado integral provimento ao presente recurso para o fim de anular a decisão judicial id: 71710816 uma vez que trata-se do mérito da demanda e não apenas de decisão interlocutória, mas de decisão que deve ser dada ao final, após o contraditório e oportunizada a ampla defesa”.
É o relatório. Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, com escoramento em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isto porque, como sopesado pelo magistrado de 1o grau, “há diversas controvérsias pendentes sobre o caso, as quais decorrem, justamente, dos poderes outorgados ao primeiro requerido por meio da procuração que, ao final, a parte autora pretende declarar a nulidade. Ademais, a parte autora afirma que o primeiro requerido não cumpriu o contrato que motivou a outorga dos poderes do referido instrumento em seu favor e, portanto, questiona a validade dos atos praticados por ele valendo-se da procuração, sendo necessária cautela para evitar maiores prejuízos patrimoniais aos autores. Desse modo, e sem perder de vista a provisoriedade desta medida antecipatória, que pode ser revista a qualquer momento, especialmente após a formação do contraditório e devida instrução processual, quando poderão ser sopesados os fundamentos de ambos os litigantes, tenho que a preservação do direito que se busca com esta demanda deve ser assegurado.”
De fato, havendo discussão acerca da validade ou não da procuração, prudente a sua suspensão, até que pelo menos o caso seja melhor esclarecido em 1o grau.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, quanto ao cumprimento de contrato de ?concessão de direito real de uso com opção de compra? firmado há quase 19 anos. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07183015020218070000 DF 0718301-50.2021.8.07.0000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/01/2022, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Por tal razão, ao menos por ora, INDEFIRO o pedido liminar.
Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora